Tribunal: TJES
Processo: 5031852-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031852-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031852-80.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: ROSALIA LUZIA FONSECA DA SILVA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALTA DE CONEXÃO À INTERNET, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Relata a autora ser titular do serviço de internet fixa junto a Ré, todavia, apesar de estar adimplente, precisa lidar com longos períodos sem conexão à internet e sempre tenta resolver as situações de forma administrativa. Conta que a primeira interrupção ocorreu no dia 11/04/2023 e a conexão só foi restabelecida dezessete dias depois, no dia 27/04/2023. Contudo, o serviço só funcionou regularmente por uma semana, visto que no dia 05/05/2023, o serviço foi interrompido e só voltou dez dias depois. Posteriormente, no dia 16 de setembro, o serviço novamente parou de funcionar e a Vivo deu como previsão para normalizar a rede no dia 30/09/2023, o que não aconteceu. Ressalta ainda, que registrou todo o ocorrido como reclamação pública do sítio eletrônico “Reclame Aqui”. A primeira reclamação foi feita no dia 12/05/2023, relatando sobre as duas primeiras vezes que teve a interrupção injustificada do serviço. Esclarece que está desde o dia 16/09/23 sem internet nada larga e embora tenha feito a reclamação junto à ré, nada foi resolvido. Por fim, informa que no dia 04/10/2023 entrou em contato com a operadora para conseguir aumentar seu plano móvel, mas foi informada de que deveria aguardar a data de renovação do plano, em 16/10/23. Diz que solicitou à Ré o fornecimento das gravações das ligações telefônicas realizadas entre as partes, e apesar de a Requerente fornecer seu endereço de e-mail para o envio destas, a Telefônica Brasil não forneceu as gravações requeridas. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS E MORAIS E RESTABELECIMENTO DA CONEXÃO DE INTERNET.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais), RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELOS SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS E DETERMINAÇÃO PARA QUE HAJA O RESTABELECIMENTO DA INTERNET. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE POSTULA A REVISÃO DO JULGADO PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES OU, DE MODO SUBSIDIÁRIO, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AS RAZÕES RECURSAIS, COM EFEITO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO GUERREADO, EM ESPECIAL PORQUE A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DA FALHA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A RÉ QUESTIONA SEM RAZÃO A APLICAÇÃO DA MULTA NO ATO SENTENCIAL. CONSTATA-SE, SOBRE O TEMA, QUE O VALOR A TÍTULO DE MULTA POSSUI NATUREZA SANCIONATÓRIA, DE MODO A INCUTIR NA RÉ O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOB TAL VIÉS, É ABSOLUTAMENTE INADEQUADO O QUESTIONAMENTO DA RÉ SOBRE A SANÇÃO EM SI, REFLETINDO TÃO SOMENTE QUE O SEU ARBITRAMENTO É RAZOÁVEL, TANTO QUE PROVOCA NA PARTE RÉ O TEMOR DE SUA EXIGIBILIDADE EM MOMENTO FUTURO SE CONSTATADA A INADIMPLÊNCIA OBRIGACIONAL. ACERTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO AO TÓPICO, MANTENDO-SE INALTERADA A MULTA A TAL TÍTULO.
POR FIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
CONDENO
A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)